Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE EM ABSTRATO DA CLÁUSULA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. À luz do entendimento firmado pelo STJ, as instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios livremente, inclusive com cumulação mensal, não estando vinculadas à média aferida pelo Banco Central, contanto que respeitado o direito à informação do consumidor.

2. Eventual abusividade deve ser averiguada com base nos elementos concretos, em especial o tipo de contrato, as circunstâncias pessoais do consumidor, as garantias oferecidas e a probabilidade de adimplemento.

3. Não havendo alegação de aplicação incorreta das cláusulas contratuais, limitando-se a causa de pedir à ilegalidade em abstrato das pactuações, é desnecessária prova pericial ou produção probatória. Precedentes STF e STJ.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.